Tribunal: TJDFT
Processo: 0009955-32.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0009955-32.2013.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO BRUNO DI GIOVANNI BASSO EMBARGADO: CONDOMINIO DO CONJUNTO COMERCIAL BRASILIA SHOPPING AND TOWERS D E S P A C H O ANTÔNIO BRUNO DI GIOVANNI BASSO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 59710252. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator